Tribunal: STF
Processo: Rcl 41992
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, Sociedade de Economia Mista, em face do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Mossoró, nos autos do Processo nº 0000020-20.2015.5.21.0013.
    Aduz-se que a decisão reclamada, diante do trânsito em julgado da ação trabalhista a qual condenou a ora reclamante, determinou, em favor do credor, o levantamento dos valores depositados a título de depósito recursal, desrespeitando a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 556.
    Sustenta-se, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 556, estendeu à parte ora reclamante “o direito à execução de débitos trabalhistas mediante precatório, logicamente incompatível essa diretriz com a liberação de depósito recursal que tem natureza jurídica de garantia de futura execução” (eDOC 1, p. 6).
    Articula-se que a “mesma razão de decidir utilizado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em aplicar o rito de precatório à CAERN, quais sejam, recursos públicos da CAERN destinados a execução de atividades essencialmente públicas, organização orçamentária das finanças públicas, princípio da legalidade orçamentária, princípio da continuidade dos serviços públicos e separação dos poderes, amolda-se com perfeição à dispensa do recolhimento prévio de custas processuais e depósito recursal, senda estas pagas, se for o caso de sucumbência, somente ao final conforme previsto no art. 91 do CPC” (eDOC 1, p. 12).
    Nesse contexto, requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão a decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 
    Ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.3.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    A matéria em discussão nestes autos foi apreciada pela autoridade reclamada cujos fundamentos reproduzo (eDOC 9, pp. 2-3):
    “a) Consoante o V. Acórdão de ID 870a5fd, o Exmos. Ministros do C. TST suspenderam as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinarem a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN. 
    Em razão do acima exposto, a demandada CAERN, em sua petição de ID 3f8bd36, requer o “PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ATRAVÉS DO REGIME DE PRECATÓRIOS”. 
    Verifica-se que os depósitos judiciais efetuados nos autos (Ids a1235c0 e 53fe2b7), são mais que suficientes para quitação do montante da dívida, após o que, inclusive, sobejará quantia considerável a ser revertida em favor da CAERN. 
    É de suma importância ressaltar que os depósitos recursais acima referidos foram efetivados como atos preparatórios aos recursos ordinário e de revista, os quais, por sua natureza, não se confundem com o pagamento do crédito do autor ou bloqueio, penhora, arresto, sequestro. Assim, entende este juízo, que os depósitos recursais não se coadunam às situações impostas no V. Acórdão de ID 870a5fd. Trata-se, pois, da situação imperiosa prevista no § 1º, do art. 899, da CLT, in verbis: “Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vêzes o salário-mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. ” 
    Como se vê, é bastante o trânsito em julgado da decisão recorrida, para que os valores depositados a título de depósito recursal sejam levantados em favor do credor, o que, no presente caso, dispensa qualquer ato executório e, por via de consequência, a expedição do requisitório de precatório, haja vista não mais existirem débitos para execução. 
    Pelo acima exposto, expeça-se lavará para liberação do crédito remanescente do autor e recolhimento das contribuições sociais, a partir do depósito recursal de ID a1235c0.
    b) Conforme o DECRETO ESTADUAL No 29.541, DE 20 DE MARÇO DE 2020, bem como do Decreto Municipal n.º 5631 de 23 de Março de 2020, foi decretado estado de calamidade no Estado e Município, que restringiu de forma drástica o funcionamento das instituições bancárias, dificultando de sobremaneira a efetivação de saques, pelos reclamantes, de quantias liberadas por meio de alvará judicial. 
    Assim sendo, fica a parte exeqüente e o seu patrono notificados, a partir da publicação do presente despacho no DEJT, para fornecerem os dados das respectivas contas bancárias, a fim de que os valores sejam depositados diretamente nas suas contas. 
    Escoado o prazo acima concedido, expeça-se o alvará eletrônico em favor dos reais beneficiários, retendo-se o equivalente ao percentual de 30% dos créditos cabíveis ao autor, a título de honorários advocatícios, conforme contrato de ID 6774071. 
    b) Após, expeça-se alvará eletrônico para liberação do saldo remanescente no depósito recursal de ID a1235c0 em favor da executada. Assim, fica a parte executada notificada, por meio de seu patrono e a partir da publicação do presente despacho no DEJT, para fornecer os seus dados bancárias, a fim de que os valor seja depositado diretamente na sua conta. 
    Após, expeça-se o alvará em favor do beneficiário.” (g.n.)
    Na espécie, verifica-se estar a decisão reclamada, ao contrário do que asseverado na reclamação, em consonância ao decidido por esta Corte na ADPF 556. A autoridade reclamada, aplicando à parte ora reclamante os privilégios da Fazenda Pública entendeu, à luz do art. 899, § 1º, da CLT, que os valores depositados a título de depósito judicial constituem-se atos atos preparatórios aos recursos ordinário e de revista, os quais, por sua natureza, não se confundem com o pagamento do crédito do autor ou bloqueio, penhora, arresto, sequestro, estando, inclusive, disponíveis para a liquidação da dívida. 
    Seria, ademais, incoerente e violador do princípio da razoável duração do processo (CRFB, art. 5º, LXXVIII), determinar o levantamento do valor já depositado e suficiente ao pagamento da dívida – e, portanto, já realizado no orçamento – para que o valor executado fosse posteriormente incluído em outra previsão orçamentária para a expedição de precatório.
    Constata-se assim, que a matéria versada na decisão reclamada, qual seja, a natureza jurídica do depósito judicial, bem como a possibilidade de seu levantamento em favor do credor imediatamente após o trânsito em julgado do processo, não guarda relação de estrita aderência com a matéria veiculada no processo paradigma cuja decisão aduz-se não observada. 
    Ademais, constata-se que a discussão proposta no acórdão paradigma foi no sentido da dispensa do depósito recursal, e não no sentido da (im)possibilidade de levantamento imediado do referido depósito pela parte beneficiária do crédito. E, mesmo que assim não fosse, constata-se que esta Corte não conheceu da ADPF no ponto, ante a inexistência ofensa ao preceito fundamental tido por contrariado. Isso é o que se extrai dos votos da Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar o mérito da ação, bem como os embargos declaratórios que se seguiram, respectivamente: 
    “... com referência aos pedidos de aplicação do prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, não verifico na petição inicial indicação de ofensa a suposto preceito fundamental tido por contrariado. 
    10. As prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo não estão dispostas na Constituição da República, mas em legislação infraconstitucional. A ofensa a preceitos fundamentais, se caracterizada, seria reflexa e indireta, inviável de análise por arguição de descumprimento de preceito fundamental (...)” (ADPF 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2020) 
    “3. Ao não conhecer da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto ao pedido dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, assentei não haver ofensa ao preceito fundamental tido por contrariado. Como expressamente afirmado no acórdão embargado, a ofensa a preceitos fundamentais, se caracterizada, seria reflexa e indireta, o que torna inviável a análise por arguição de descumprimento de preceito fundamental (...)” (ADPF 556 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.6.2020)
    Confira-se, ainda, a conclusão do Ministro Roberto Barroso, ao apreciar a Rcl 41.832, DJe 30.6.2020, a versar hipótese assemelhada:
    “Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para a empresa estatal reclamante, tampouco versou sobre a impossibilidade de sua liberação como forma de garantia do juízo, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis: 
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido par suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei) 
    11. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto da ADPF 556, não restou preenchido o requisito de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.” (Grifos no original)
    Por fim, consigno que é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente